Tribunal: STF
Processo: HC 80515
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Não-conhecimento deste "habeas corpus" na parte relativa
aos fundamentos não submetidos à apreciação do S.T.J. no "writ" que
foi impetrado perante ele.
- Improcedência das alegações relativas à não-ocorrência
da qualificadora do crime de dano, à fundamentação da fixação da
pena-base, à determinação do regime inicial de cumprimento de pena e
à não-concessão do "sursis".
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.